Tribunal: TJDFT
Processo: 0737623-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
II. PRELIMINARES. II.1 – PREVENÇÃO. CONEXÃO ENTRE A DEMANDA DE ORIGEM E A AÇÃO REVINDICATÓRIA AJUIZADA PELA RÉ. INEXISTÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. II.2 VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE CONGRUÊNCIA. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA O RECURSO.
III. MÉRITO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. POSSE ININTERRUPTA E SEM OPOSIÇÃO. LAPSO TEMPORAL DE QUINZE ANOS. ART. 1.238, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DE DEZ ANOS. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORADIA HABITUAL OU DE REALIZAÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS PRODUTIVOS. CADEIA POSSESSÓRIA. SOMA DE POSSES. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVINDICATÓRIA. CITAÇÃO VÁLIDA DOS POSSUIDORES. REQUISITO TEMPORAL PARA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO NÃO PREENCHIDO. SENTENÇA MANTIDA.
IV – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Inexistindo identidade de partes, pedido ou causa de pedir entre as ações ditas conexas pela apelada, manifesto que não ocorre o fenômeno processual da conexão e tampouco da prevenção. Nesse contexto, injustificável o tumulto criado pela recorrida ao suscitar a questão quando patente a inexistência de circunstância autorizadora da alegada prevenção. Pedido de redistribuição dos autos rejeitado.
2. Preliminar suscitada em contrarrazões. Violação à dialeticidade recursal. 2.1 No que concerne ao pedido de reforma da sentença recorrida para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, a parte recorrente expôs o fato e o direito, apresentou razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses, discorrendo sobre a suficiência do conjunto probatório para fins de reconhecimento da aquisição da propriedade do imóvel por usucapião extraordinária. Assim, não há que se falar, nesse particular, em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.2. Quanto ao pedido de extinção do processo sem resolução de mérito, fundado na alegação de que a sentença estaria lastreada exclusivamente em questões processuais, verifica-se manifesta desconexão com os fundamentos do pronunciamento judicial recorrido, o qual rejeitou expressamente todas as preliminares suscitadas em contestação e enfrentou o mérito da demanda. Preliminar de violação à dialeticidade recursal parcialmente acolhida. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade para o recurso.
3. Tratando-se de usucapião extraordinária, necessária apenas a demonstração inequívoca da posse ininterrupta e sem oposição durante quinze anos (art. 1.238, caput, CC), prazo que poderá ser reduzido para dez anos, caso o possuidor tenha estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo (art. 1.238, parágrafo único, CC). 3.1 No caso de sucessão de posses, admite-se, para fins de contagem do período da prescrição aquisitiva, que o possuidor acrescente à sua posse a dos seus antecessores, desde que todas sejam contínuas e pacíficas (art. 1.243, CC).
4. Conforme entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da ação reivindicatória, com a citação válida dos possuidores, interrompe a prescrição aquisitiva, por caracterizar oposição inequívoca daquele que se alega titular do domínio do imóvel à posse exercida pelos seus ocupantes. Precedentes.
5. Caso concreto em que o acervo probatório carreado aos autos é indicativo de que, entre o termo inicial da cadeia possessória do imóvel e a citação válida nos autos da ação reivindicatória ajuizada pela apelada, decorreram apenas onze anos, tempo inferior ao lapso de quinze anos exigido pela legislação civil. Ademais, interrompida a prescrição aquisitiva, o curso prescricional apenas recomeça a correr com o fim da litigiosidade sobre o imóvel, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Não havendo comprovação inequívoca de que o imóvel era efetivamente utilizado pela autora como sua moradia habitual, ou de que nele tenha realizado obras ou serviços de caráter produtivo, tampouco de que os demais integrantes da cadeia possessória o destinassem a tais finalidades, incabível cogitar a aplicação do prazo reduzido de 10 anos para a usucapião extraordinária.
7. Ausentes os requisitos para a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião extraordinária, é de ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.